Tribunal: TRF3
Processo: 5070104-77.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
419/549)

5070104-77.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070104-77.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DOMINGOS ANSELMO DOMINGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIEL DE CARVALHO - SP142496-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO. DESCONTO DE VALORES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação do INSS contra sentença de procedência de aposentadoria por incapacidade permanente a segurado de 71 anos, com patologias degenerativas na coluna e joelhos.

II. Questão em discussão

Verificar a manutenção da qualidade de segurado na DII e a necessidade de desconto de benefício inacumulável concedido administrativamente (aposentadoria por idade em 18/12/2020).

III. Razões de decidir

Incapacidade total e permanente atestada por perícia e reforçada pela idade avançada e baixa escolaridade.

Qualidade de segurado mantida no período de graça, conforme prova documental e perícia administrativa anterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais indicam a inviabilidade de reabilitação. 2. Valores de benefícios inacumuláveis concedidos no curso da ação devem ser descontados na execução."

.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070104-77.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIEL DE CARVALHO - SP142496-N

APELADO: DOMINGOS ANSELMO DOMINGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a Autarquia a conceder ao autor, DOMINGOS ANSELMO DOMINGUES, o benefício de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), com data de início (DIB) fixada em 19/05/2016.

Em suas razões recursais (Id. 278602576), o INSS sustenta a perda da qualidade de segurado da parte autora no momento do surgimento da incapacidade laboral. Alega que a patologia seria preexistente ao reingresso no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e insurge-se contra os critérios de juros de mora e correção monetária estabelecidos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id. 278602580.

Os autos foram remetidos a este Tribunal após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declinar da competência (Id. 278602584).

Sobreveio a informação de que a parte autora é beneficiária de aposentadoria por idade concedida administrativamente em 18/12/2020.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Quanto à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, considerando que o proveito econômico da causa é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Portanto, indefiro o pedido de submissão à remessa necessária.

Análise do Mérito Recursal

A concessão de benefícios por incapacidade reclama a convergência de três requisitos: a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a demonstração de incapacidade laboral.

O laudo pericial judicial (Id. 278602544) é conclusivo quanto à incapacidade total e permanente do autor, diagnosticado com patologias degenerativas graves na coluna e joelhos. Pela análise das condições biopsicossociais (Súmula 47 da TNU), observa-se que o autor contava com 66 anos na data da perícia (atualmente com 71 anos) e possui baixo grau de instrução, o que inviabiliza a reabilitação profissional frente à natureza braçal de suas atividades habituais.

No tocante à qualidade de segurado, os elementos probatórios infirmam a tese da autarquia. Conforme o Id. 278602222, a própria perícia administrativa do INSS em 2017 registrou "piora progressiva e acentuada a partir de dezembro de 2016". Como o benefício anterior cessou em 19/05/2016, o autor encontrava-se em período de graça (art. 15, II, da Lei 8.213/91) na eclosão do agravamento. Assim, correta a fixação da DIB em 19/05/2016.

Da Acumulação de Benefícios e Descontos

Considerando que a parte autora obteve aposentadoria por idade administrativamente em 18/12/2020, e ante a vedação de cumulação (art. 124, II, da Lei 8.213/91), deverão ser compensados/descontados na fase de execução os valores recebidos inacumuláveis após tal data, facultando-se ao segurado a opção pelo benefício mais vantajoso.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

O INSS é isento de custas, mas deve reembolsar despesas comprovadas.

Aplica-se a Súmula 111 do STJ quanto aos honorários e vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Finalmente, a juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários é providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO. DESCONTO DE VALORES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação do INSS contra sentença de procedência de aposentadoria por incapacidade permanente a segurado de 71 anos, com patologias degenerativas na coluna e joelhos.

II. Questão em discussão

Verificar a manutenção da qualidade de segurado na DII e a necessidade de desconto de benefício inacumulável concedido administrativamente (aposentadoria por idade em 18/12/2020).

III. Razões de decidir

Incapacidade total e permanente atestada por perícia e reforçada pela idade avançada e baixa escolaridade.

Qualidade de segurado mantida no período de graça, conforme prova documental e perícia administrativa anterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais indicam a inviabilidade de reabilitação. 2. Valores de benefícios inacumuláveis concedidos no curso da ação devem ser descontados na execução."

.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão